Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO TRAZIDOS COM A INICIAL. DESATENDIMENTO A REQUISITOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DE DEMANDA MONITÓRIA. MÁCULA NÃO SANEADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Os pressupostos específicos para ajuizamento da ação monitória devem ser observados na origem. Inviável que o litigante, devidamente intimado a sanear o feito pela emenda da peça vestibular, deixe de fazê-lo em tempo oportuno para atender, em sede de apelação – quando requer a cassação da sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito –, à determinação do juízo monocrático de juntada de documentos essenciais. Sentença terminativa hígida. Provimento judicial irretocável, mesmo porque, subverteria a lógica processual e o próprio processo, em evidente supressão de instância, o exame pela instância revisora de documentos não levados a conhecimento do juízo de primeiro grau. 1.1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos em fase processual diversa, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não trazidos no momento oportuno, quando oportunizada a emenda à inicial. 1.2. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da apelação, em razão da impossibilidade de conhecimento dos documentos apresentados somente em fase recursal.
2. O Código de Processo Civil condensa disciplina essencial asseguradora da regularidade da atuação das partes em juízo, seja na condição de demandante, seja na de demandado. Estão ali positivados requisitos mínimos relativos às condições da ação e aos pressupostos processuais para instauração de demanda perante o Poder Judiciário. 2.1. Desatendida a ordem de emenda da peça vestibular para que fossem juntados documentos essenciais, assim entendidos os que se mostrem aptos a permitir ao julgador o exame da afirmada existência do débito indicado na ação monitória, legítima se mostra a extinção do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.